Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706159-43.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ANDRE LUIZ GARCIA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão exarada pelo d. Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Pedido de Tutela de Urgência n. 0701825-54.2023.8.07.0003, proposta por ANDRE LUIZ GARCIA DE SOUZA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147885315 do processo de referência) o d. Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para: a) autorizar que a parte autora realize o depósito nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, do valor do consumo mensal de energia elétrica referente aos 90 (noventa) últimos dias; b) determinar que a parte ré se abstenha de proceder ao corte do serviço de energia com base em débitos vencidos há menos de 90 (noventa) dias; c) determinar que a ré emita fatura separadas do consumo mensal, referentes aos débitos parcelados, inclusive quanto às que já foram emitidas em conjunto, no prazo de 15 (quinze) dias de sua ciência. No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz que a concessão de energia elétrica é serviço essencial condicionado à apresentação de contraprestação pecuniária, reputando-se necessário o adimplemento da parte agravada para a manutenção de um serviço adequado e para a compatibilização dos custos, necessidades de expansão, aquisição de equipamentos e demais encargos oriundos do múnus exercido. Sustenta que o agravado não demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, qual sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora, de forma que o provimento do recurso do agravo de instrumento é medida que se impõe. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento da lide. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma do r. decisum vergastado e a revogação da liminar deferida em primeira instância. Preparo recolhido (IDs 43872065 e 43872069). É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: (...)só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a antecipação de tutela vindicada na inicial, com o fim de obter: (i) a permissão do depósito judicial dos valores referentes ao consumo de energia elétrica dos últimos 90 (noventa) dias; (ii) a coibição da suspensão do fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, diante da inexistência de dívida superior a 3 (três) meses em aberto; (iii) a emissão de faturas vincendas separadas das faturas relativas a débito antigo e parcelado. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo determina que quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida. Dessa forma, para a concessão de tutela de urgência, há que se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da inexistência do risco de irreversibilidade da medida. Sobreleve-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência se faz necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser aferido nas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.) - grifo nosso. Com efeito, tem-se que o serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. O inadimplemento do consumidor, entretanto, pode ensejar a interrupção do fornecimento do serviço, observados os preceitos legais aplicáveis. A Lei 13.460/17, ao elencar os direitos básicos dos usuários de serviços públicos, dispõe, no artigo 5o, inciso XVI, que os agentes públicos e prestadores de serviços públicos devem realizar comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial. A seu turno, o artigo 357 da Resolução n. 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. Da análise dos autos originários, verifica-se que, em novembro de 2022, o autor firmou o Termo de Confissão de Dívida de ID 147210915 com a parte ré, a fim de realizar o parcelamento do débito referente a faturas de energia elétrica do imóvel QNP 12 CJ V CS 47 em aberto, mediante o pagamento de R$2.908,93 (dois mil novecentos e oito reais e noventa e três centavos) mais onze parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor de R$1.155,36 (mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Não obstante a parte autora esteja com parcelas em aberto referentes a débito pretéritos de energia elétrica, ajuizou a presente ação no intento de depositar em juízo somente os valores das faturas do últimos 90 (noventa) dias, com vistas a coibir a ré de suspender o fornecimento do serviço indevidamente. Nessa ilação, requereu que os valores referentes ao parcelamento de débito anterior passem a vir em faturas separadas das cobranças mensais atuais, uma vez que o acréscimo da quantia de dívidas antigas impossibilita o autor de pagar as contas recentes, em virtude da clarividente onerosidade da cobrança. Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando a recuperação de débitos pretéritos, sendo vedada, ainda, a cobrança desses valores em fatura única, em conjunto com o débito atual, conforme se extrai dos seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB/NEOENERGIA. CONSUMIDOR. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. QUITAÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOSERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDICIONAMENTO. PAGAMENTO DAS FATURAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. A concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento dos serviços em razão da inadimplência dos últimos 3 (três) meses de fatura, de acordo com o disposto no art. 278, inciso IV, alínea "f" da Resolução Normativa no 1.000/ANEEL de 7 de dezembro de 2021. 2. Comprovação do pagamento das 3 (três) últimas faturas vencidas. 3. A manutenção do fornecimento de energia elétrica deve ser preservada até o julgamento da controvérsia, com a ressalva de que o agravado deverá providenciar o pagamento das faturas vincendas, como mecanismo de evitar o seu enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1646217, 07299030420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no PJe: 8/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DÉBITO PRETÉRITO. PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS ÚLTIMAS TRÊS FATURAS. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 172, parágrafo 2o, da Resolução no 414/2010, é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. 2. O adimplemento das últimas três faturas do débito, conquanto realizado após a interrupção do serviço, autoriza o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica, cabendo a cobrança quanto aos débitos antigos às vias ordinárias. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1605335, 07131454720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. CONTA QUE ENGLOBA DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS, CONQUANTO NÃO SEJAM IDÊNTICAS AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PARA UMA E OUTRA DÍVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO GLOBAL DO DÉBITO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA COBRANÇA INDIVIDUALIZADA DO DÉBITO ATUAL, PORQUE APENAS ELE AUTORIZA O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de recurso que deixa de impugnar, objetivamente, os fundamentos da decisão agravada, em nítida violação do princípio da dialeticidade. Não atende ao necessário ônus argumentativo a recorrente que deixa de desenvolver fundamentação analítica explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, descumprem o pressuposto de regularidade formal posto no art. 1.016, I a IV, do CPC, as razões recursais que, em comprometido processo argumentativo, não aduzem fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais haveria de ser reformada a decisão vergastada no ponto em que consignou multa em caso de descumprimento da ordem judicial. Parcial juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse específico ponto. 2. Não se legitima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita, uma vez que o corte pressupõe inadimplência de débito atual (art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL). 3. A emissão de um único boleto, referente à cobrança do consumo do mês de março/2022 com a adição de encargos moratórios de meses pretéritos já quitados ou parcelados, revela razão à pretensão recursal, tendo em vista que à consumidora não foram apresentadas faturas vincendas separadas daquelas relativas aos encargos decorrentes de dívidas pretéritas, de modo a lhe oportunizar o pagamento das que obstariam a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1631582, 07242095420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso De mesmo modo, segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir o pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário, como pode se observar do seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não se configura a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos. 3. Ademais, considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ. 4. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.548.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020.) - grifo nosso No mesmo passo, no julgamento do Tema 699, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que são três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Portanto, tem-se que o autor conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela deferida pelo juízo a quo, já que ao consumidor não foram apresentadas faturas vincendas separadas daquelas relativas às dívidas pretéritas, de modo a lhe oportunizar o pagamento dos valores que obstam a suspensão do serviço pela agravante. Conforme demonstrado, somente o inadimplemento de débito regular e atual é capaz de autorizar a interrupção do serviço público essencial. Nesse sentido, permitir que novas faturas englobem dívidas antigas, mesmo tendo ocorrido o parcelamento destas, equivale a burlar o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 699, bem como violar o preceito normativo do artigo 357 da Resolução n. 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Evidencia-se, assim, a probabilidade do direito autoral de manter o fornecimento de energia elétrica preservado enquanto estiver adimplindo o valor do consumo mensal referente aos últimos 90 (noventa) dias e, por conseguinte, de receber faturas separadas referentes aos débitos parcelados e aos regulares, uma vez que a concessionária vem cobrando ilegalmente débitos pretéritos e atuais em fatura única. Da mesma forma, o perigo de dano irreversível é presente, na medida em que são evidentes os problemas enfrentados pelo autor em decorrência da possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, por não estar conseguindo efetuar o pagamento das faturas conjuntas recebidas, em virtude da patente onerosidade. Além disso, não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, a agravante poderá se socorrer da cobrança dos débitos parcelados pelas vias ordinárias. Por conseguinte, não há razão para que seja imposto efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. De ofício, com vistas a garantir clareza na prestação jurisdicional e evitar possível contradição, procedo à correção de erro material constante do dispositivo da decisão agravada, para que, onde consta: “b) determinar que a ré se abstenha de proceder ao corte do serviço de energia com base em débitos vencidos há menos de 90 dias”, passe a constar: “b) determinar que a ré se abstenha de proceder ao corte do serviço de energia com base em débitos vencidos há mais de 90 dias”. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 às 17:33:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.